Tribunal: TJSP
Processo: 2212547-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por dano moral e material – Indeferimento do benefício – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2212547-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante REGINALDO
RODRIGUES MONTEIRO, é agravado BANCO PAN S/A (SUCESSOR POR
INCORPORAÇÃO
DA
BRAZILIAN
MORTGAGES
COMPANHIA
HIPOTECÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212547-93.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 40268
2
VOTO No: 40268
AGRV. No: 2212547-93.2019.8.26.0000
COMARCA: Sorocaba (3a V. Cível)
AGVTE.: Reginaldo Rodrigues Monteiro (A)
AGVDO.: Banco Pan S.A. (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização
por dano moral e material Indeferimento do benefício
Situação não configurada de carência de meios Condição de
necessitado incompatível com a figura do postulante Artigos
5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC - Decisão
mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Reginaldo Rodrigues Monteiro, em ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. obrigação de fazer, indenização por dano moral e material
e antecipação de tutela (contratos de empréstimo consignado no
326269028-6, no valor de R$815,69 e no 02297266284, no valor de
R$3.339,00, fls. 11) em face de Banco Pan S.A., contra r. decisão de fls.
87 que, dentre outras providências, indeferiu o benefício da gratuidade
da justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas
processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, sem nova
intimação (art. 290, CPC).
Alega o autor, em resumo, que (1) apresentou
declaração de hipossuficiência, holerite e imposto de renda onde
demonstra média de rendimento líquido mensal de R$2.426,78, (2) é
aposentado desde 2018, (3) não há nos autos comprovação de
capacidade financeira, (4) a declaração de pobreza é o único documento
necessário para concessão do benefício conforme termos da lei
1060/50, (5) pretende ser ressarcido por danos que o réu lhe causou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212547-93.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 40268
3
(6) está amparado pelos ditames dos artigos 2o e 4o da lei 1060/50, (7)
há entendimento jurisprudencial a seu favor e (8) a gratuidade da
justiça não deve ser limitada apenas aos miseráveis, mas também
àqueles que não tem condições de arcar com os custos de demanda
sem prejuízo próprio ou familiar.
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento para a
concessão da gratuidade da justiça (fls. 1/9).
Processada a insurgência, ad cautelam e para inibir
risco de eventual dano de difícil reparação, concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo, dispensaram-se informações, o réu
intimado respondeu combatendo veementemente a concessão da
gratuidade da justiça ao autor (fls. 102/105) e iniciou-se o julgamento
virtual .
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3.
Ao
agravante,
que
não
se
qualificou
expressamente nos autos (fls. 1, 10, 30/31) e afirmou ab initio que não
tem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais,
sem deixar de acarretar prejuízo para o sustento próprio e da família
(fls. 31), cabia desde logo, ao pleitear o benefício, ter produzido a prova
concernente à sua condição, o que não fez, sendo certo que no caso em
análise militam em sentido diametralmente oposto as evidências
existentes.
Efetivamente, na linha de raciocínio desenvolvida na
r. decisão reptada, o agravante colocou-se em situação conflitante com
a alegada pobreza (fls. 87).
O agravante não apresentou, tanto em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212547-93.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 40268
4
conhecimento quanto em fase recursal, qualquer documento que
corroborasse a alegada hipossuficiência.
Carreou aos autos declaração de ajuste anual do
imposto sobre a renda do exercício de 2019 (fls. 77/81), onde consta
possuir cônjuge, mas não há indicação de dependentes. Informa duas
fontes pagadoras (fls. 77), não possui dívidas ou ônus (fls. 79), possui
dois veículos automotores (fls. 77/78), além de pagar assistência
médica, plano odontológico e arcar com honorários advocatícios (fls.
78), que informa devidos em face do processamento do seu benefício de
aposentadoria (fls. 3).
Imperioso assinalar que o agravante comprova nos
autos que está aposentado desde 25.01.2018 (fls. 33/41 e 84) e
concomitantemente
exerce
função
profissional
registrada
como
motorista (fls. 74, 77/81 e 86), recebendo inclusive prêmio por tempo
de serviço no patamar de 15% (código 00158 de fls. 74).
Não há falar que os valores indicados no r. decisum
combatido (fls. 87) e declarados à Receita Federal (fls. 80), decorrem de
recebimento único do benefício da aposentadoria (fls. 3) posto que a
concessão é de 25.01.2018 e a fls. 33/36 verifica-se que no benefício
pago em junho e julho de 2019 a mensalidade reajustada MR é de
R$2.520,04. Tal valor a ser declarado anualmente para o imposto de
renda acusará a soma de R$30.240,48, aproximando-se do valor
declarado a fls. 77 e não apontado como valores em atraso.
Do
montante
do
benefício
de
aposentadoria,
subtraindo-se os valores devidos, recebeu em julho de 2019 a quantia
líquida de R$1.665,52. Somando-se o salário da função que exerce
como motorista de coletivo referente ao mês de julho de 2019, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212547-93.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 40268
5
escalão de R$3.522,78 (valor líquido + adiantamento salarial/ fls. 74), o
agravante recebeu livre de descontos e encargos no mês indicado
R$5.188,30.
Demonstrou haver evoluído patrimonialmente no
período entre 31.12.2017 a 31.12.2018 em R$24.000,00 (fls. 81).
Ressalta-se que não agregou aos autos, visando
fortalecer seus argumentos, extratos bancários de contas-correntes,
contas-poupanças, aplicações financeiras, comprovantes de despesas
habituais e as declarações integrais do imposto sobre a renda de, no
mínimo, mais dois exercícios. Ademais, o agravante é casado (fls. 1, 10,
30/31) e deveria ter trazido qualquer documento que atestasse que seu
cônjuge não exerce atividade remunerada, bem como suas declarações
de imposto sobre a renda já que não consta como dependente do
agravante.
Por fim, a contratação de profissional de advocacia
para o patrocínio da causa, não obstante isso não impeça o deferimento
do pleito (CPC, art. 99, § 4o), o fato corrobora o quadro de inviabilidade
de concessão do benefício, que é reservado às pessoas cuja situação de
miserabilidade esteja devidamente estampada nos autos.
Registra-se que o agravante deveria comprovar que
não possui meios para pagar custas, despesas processuais e honorários
advocatícios e, para isso, inevitavelmente, tem que demonstrar as
rendas que aufere, bens que possui e todas as atividades que exerce,
ainda que não o queira.
Sobre isso o notório ensinamento dos mestres
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“(...) Regra Geral. Distribuição legal do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212547-93.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 40268
6
prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano,
a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um
fato (Dig. XXII, 3, 2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato
constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor. 'L'attore deve provare i
fatti constitutivi, che sono il fondamento dela sua domanda; tocca poi al
convenuto provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi che possono
giustificare il rigetto dela domanda dell'attore' [Liebman, Manuale,
n.156, p. 315]. Essa distribuição legal, objetiva, do ônus da prova é a
regra geral do sistema probatório do processo civil brasileiro.” (CPC
Comentado. 16a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2016. Comentário no 11 ao artigo 373, pág. 1082/1083).
Nesse sentido trilham julgados deste E. Areópago
Bandeirante.
“CONTRATO BANCÁRIO - Abertura de crédito em
conta-corrente - Ação de cobrança - Réus admitiram expressamente
que contrataram um limite de crédito no valor de R$120.000,00, mas
só usufruíram de parte daquele valor (R$60.000,00) - Existência
parcial de dívida que se tornou incontroversa - Impugnaram, ainda,
lançamento a débito da quantia de R$53.183,55, lançada em 15-3-2014
e apresentaram documentos comprovando a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (cf. art. 373, II,
do CPC/2015) - Banco-autor apresentou réplica genérica e padronizada
e discorreu sobre temas alheios à contestação e não impugnados pelos
réus - Ausência de demonstração de cobrança legítima em relação ao
valor impugnado - Banco-autor, em relação a esse ponto, não se
desincumbiu de seu ônus probatório (cf. art. 373, I, do CPC/2015) -
Ação parcialmente procedente - Sucumbência recíproca - Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212547-93.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 40268
7
advocatícios - Honorários fixados de acordo com art. 85, § 2o, do
CPC/2015 - Recurso parcialmente provido. (...) Assim, relativamente
ao valor impugnado, era ônus do Banco-autor comprovar os fatos
constitutivos do seu direito (cf. art. 373, I, do CPC/2015), mas isso ele
não fez, preferindo fazer afirmações genéricas e padronizadas a respeito
de temas que nem sequer foram aventados na contestação. Ante a
ausência de provas a respeito do valor impugnado, a cobrança feita pelo
Banco-autor (no valor de R$53.183,55) é ilegítima, devendo em
cumprimento de sentença, na apuração do débito dos réus, ser
afastada aquela quantia e os consectários legais dela decorrentes. (...)”
(TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apel.
no
1007483-34.2014.8.26.0597-Sertãozinho, vu, J. 2.11.2018, Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 40103).
“Ação de indenização por dano moral. Justiça
gratuita indeferida, por não caracterizada a alegada hipossuficiência.
Incompetência relativa não verificada no caso dos autos. Pretendida
condenação do réu, ante o descumprimento de acordo judicial. Questão
que deve ser dirimida perante o Juízo que julgou a causa, em sede de
cumprimento
de
sentença
(art.
516,
II,
do
CPC).
Alegado
constrangimento sofrido pelo apelante, ao receber comunicado de
inclusão de apontamento. Mero aborrecimento, pois não ocorreu a
negativação do nome. Autor que não se desincumbiu de seu ônus
probatório (art. 373, I, do CPC) quanto a dano não caracterizado como
'in re ipsa'. Indevida a repetição do indébito em dobro, pois não
comprovado o pagamento em excesso. Ação julgada improcedente.
Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do
valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.” (TJSP-37a
Câmara de Direito Privado, Apel. no 1138705-93.2016.8.26.0100-São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212547-93.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 40268
8
Paulo, vu, J. 08.05.2018, Rel. Des. JOÃO PAZINE NETO, voto no
19828).
Colhe-se, mais, entendimento do STJ:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA OU,
ALTERNATIVAMENTE,
DE
PARCELAMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O VALOR
EXECUTADO E O VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO. PESSOA
JURÍDICA. A ALEGAÇÃO DE POBREZA GERA APENAS PRESUNÇÃO
RELATIVA
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA DA
PARTE.
PRECEDENTES.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 481, STJ. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
CRÍTICA
FINANCEIRA.
OS
DOCUMENTOS JUNTADOS PELA AGRAVANTE NÃO COMPROVAM A
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO. PENHORA DE SALDO EM CONTAS-CORRENTES DA
EMPRESA DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO É
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA EMPRESARIAL.
ALEGAÇÕES
QUE
NÃO
FORAM
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADAS,
DE
FORMA
QUE
A
AGRAVANTE
NÃO
SE
DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (STJ, AgREsp no 1.462.581-SP, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, J. 24.06.2019, Decisão Monocrática).
Não há falar, ipso facto, em ofensa a qualquer dos
dispositivos legais invocados, à míngua de prova da alegada
hipossuficiência financeira, não havendo mesmo como deferir a
gratuidade da justiça.
Como previsto no atual Código de Processo Civil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212547-93.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 40268
9
no parâmetro constitucional estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não
se destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa física ou
espólio.
Esse o entendimento que se revela consentâneo com
o ordenamento positivo, contemplando a figura do necessitado.
O artigo 98 do atual Código de Processo Civil
estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A
disposição
de
regência
não
estabeleceu
a
presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, § 3o)
e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de pretensão da
espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Desse modo, a hipótese é daquelas em que a
presunção de pobreza restou elidida.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212547-93.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 40268
10
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA
GRATUITA

-
Pessoa

física
-
Indeferimento - Documentos indicam que o agravante não se enquadra
na condição de miserabilidade jurídica - Benefício da gratuidade não é
instrumento geral e sim individual - Benefício indeferido - Recurso
desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2101987-84.2019.8.26.0000-São Bernardo do Campo,
J. 03.06.2019, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 41461).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de
contrato bancário - Indeferimento do pleito de justiça gratuita à
autora - Inconformismo - Sem razão - Bens declarados incompatíveis
com a hipossuficiência financeira alegada - Situação econômica
precária não demonstrada - Decisão mantida - Recurso não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212547-93.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 40268
11
(TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2037962-62.2019.8.26.0000-São Paulo, J. 20.05.2019, vu, Rel. Des.
ROBERTO MAIA, voto no 18779).

“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
-
Admissibilidade - Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase R$
17.000,00, contratou advogado particular para representa-lo em Juízo,
além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja elaboração não
foi gratuita), sem acostar aos autos documento comprobatório de seu
estado de miserabilidade, como a declaração de imposto de renda, por
exemplo - Manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade
processual ao recorrente - Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2014525-02.2013.8.26.0000-
Reibeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
voto 26634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência posto que o agravante não
carreou ao caderno processual qualquer prova que corroborasse a sua
tese, inexistindo elementos que autorizem a concessão do privilégio
reservado ao litigante carente.
4. Anota-se descabida a invocação dos arts. 2o, 4o e
7o da Lei no 1060/50 (fls. 4/7) posto que expressamente revogados pela
Lei no 13105/15.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212547-93.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 40268
12
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso,
revogando-se o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica